Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Ameaça. art. 147 do Código Penal. Tipicidade da conduta. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório suficiente. Especial relevância da palavra da vítima. Consonância com demais provas dos autos. Semi-imputabilidade. Art. 26, parágrafo único, do CP. Percentual de diminuição da pena. Máximo legal (2/3). Ausência de justificação expressa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso formal de crimes. A defesa pede a absolvição por atipicidade da conduta ou a redução da pena, aplicando o percentual máximo de diminuição (2/3) para os casos de delitos praticados por semi-imputável, na forma do parágrafo único do art. 26 do CP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o fato praticado pelo acusado é atípico; e, (ii) o percentual de diminuição deve ser o máximo permitido pelo art. 26, parágrafo único, do CP.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto, de modo que se a idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria.
4. Sendo o acusado considerado semi-imputável (art. 26, parágrafo único, do CP) e não havendo demonstração concreta a respeito da intensidade de perturbação da sua saúde mental, entende-se pela aplicação da fração máxima permitida de 2/3 para a redução da pena.
IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido em parte.